Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727400-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA STEFANNY COELHO FREIRE AGRAVADO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Perda Superveniente do Interesse de Agir Tendo em vista não ter a agravante se manifestado, mas ter vindo notícia aos autos do cumprimento do Mandado de Despejo, reconheço a perda superveniência do interesse de agir, e, ao fim, a falta de interesse intrínseco de admissibilidade. Nego seguimento ao recurso. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de praxe. I. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator